Tribunal: TJSP
Processo: 2051090-81.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Mandado de segurança contra ato do Governador do Estado de São Paulo. São José do Rio Preto. Restrições impostas à atividade da empresa impetrante por força da pandemia de COVID-19. Academia de esportes. Alegação de que referida atividade tem natureza essencial, consoante disposição da Lei Federal n. 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto n. 10.344/2020. Descabimento. Possibilidade de os Estados

Ementa:
Mandado de segurança contra ato do Governador do Estado de São Paulo. São José do Rio Preto. Restrições impostas à atividade da empresa impetrante por força da pandemia de COVID-19. Academia de esportes. Alegação de que referida atividade tem natureza essencial, consoante disposição da Lei Federal n. 13.979/2020, regulamentada pelo Decreto n. 10.344/2020. Descabimento. Possibilidade de os Estados e Municípios adotarem medidas mais restritivas do que as existentes no plano federal, de acordo com as circunstâncias e particularidades locais, no intuito de combater a disseminação do coronavírus. Entendimento reafirmado pela decisão proferida na SS no 5.470 MC-SP. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes deste C. Órgão Especial. Segurança denegada.